Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – REITERADOS PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA – RECEBIMENTO DE VALOR INDEVIDO – FIES. DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Não padece de falta dedialeticidadeo recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença, notadamente com razões recursais voltadas para fixação do dano moral negado na origem. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DEDIALETICIDADE REJEITADA.
3. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames doconsumidorenseja indenização por danos morais.
4. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria doDesvioProdutivodoConsumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta aoconsumidorpelo fornecedor para o reconhecimento do seu direito configura abuso de direito e enseja indenização por danos morais.
5. A parte autora, ora recorrente, integrava o corpo discente da Instituição de Ensino Superior – IES no ano de 2019, onde cursou por um semestre Engenharia Mecânica, mediante suporte financeiro do FIES. No semestre seguinte, em razão de aprovação no vestibular da UnB do mesmo curso, solicitou no dia 05.08.2019 o cancelamento da matrícula. Referido pedido não foi processado imediatamente, razão pela qual reiterou o mesmo pedido em 15.08.2019, 04.10.2019, 27.01.2020 e 03.02.2020, sem qualquer resposta da IES. Em decorrência da letargia da IES a Caixa Econômica Federal repassou os valores referentes ao segundo semestre de 2019, o que onerou sua dívida com a mencionada instituição financeira, acarretando a negativação de seu nome.
6. Com respeito ao entendimento lançado na r. sentença, tenho que restou caracterizado o desvio produtivo da consumidora, porque não processado em tempo o pedido de cancelamento da matrícula, o que motivou o repasse de valores do FIES à IES referente a serviços educacionais não prestados no segundo semestre de 2019. E o pior, até o momento se encontra processando o ressarcimento dos valores indevidamente recebidos à CEF sem qualquer atitude concreta de pagamento e constante prejuízo à parte autora, apesar dos vários reclames.
7. Nesse contexto, tenho como presente os requisitos para fixação de indenização por danos morais, que estipulo em R$ 5.000,00, levando em consideração a desídia no reclame da consumidora que acarretou no recebimento de indevida vantagem econômica, sem que o ressarcimento dos valores tenha ocorrido até o momento, com agravamento da dívida da aluna em razão de sua inadimplência junto à CEF.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, atualizada monetariamente a partir da data do julgamento, com juros de 1% ao mês devidos da citação.
9. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.